Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-82.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701635-82.2019.8.07.0019 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDAS: DIANA DE SOUZA SANTOS, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA, ASNATEC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISISIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção dos serviços contratados por beneficiária, portadora de câncer de colo de útero, até a disponibilização de plano individual ou familiar, sem carência, e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. A operadora alegou que a rescisão contratual foi legítima, pois teria constatado fraude na adesão da beneficiária ao plano coletivo empresarial, em razão da inexistência de vínculo empregatício com a empresa estipulante. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora poderia cancelar unilateralmente o plano de saúde coletivo empresarial sob a justificativa de fraude contratual decorrente da ausência de vínculo empregatício entre a beneficiária e a empresa estipulante; (ii) determinar se o cancelamento indevido do plano, em momento de tratamento oncológico, enseja indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O cancelamento unilateral do plano de saúde com base na alegação de fraude contratual exige prova concreta da participação dolosa do beneficiário, não bastando a simples inexistência de vínculo empregatício com a estipulante. 4. A operadora falhou ao não verificar previamente a elegibilidade dos beneficiários no momento da contratação, conforme exigido pela Resolução Normativa ANS no 557/2022, não podendo imputar ao consumidor os prejuízos decorrentes dessa omissão. 5. O contrato em questão caracteriza-se como "falso coletivo", o que implica sua equiparação a um plano individual para todos os efeitos legais, nos termos da regulamentação da ANS, vedando-se a rescisão unilateral imotivada. 6. O cancelamento indevido do plano de saúde durante tratamento oncológico configura falha grave na prestação do serviço e afronta os direitos da personalidade da beneficiária, justificando a indenização por danos morais. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao apelo. ______ Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS no 557/2022, arts. 10, II, 15, § 3o, e 39. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825548, 0714306-94.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJE 16/03/2024; TJDFT, Acórdão 1937398, 0702828-16.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE 31/10/2024; TJDFT, Acórdão 1925538, 0742444-32.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE 18/10/2024; TJDFT, Acórdão 1963414, 0724596-48.2022.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1966980, 0744457-04.2023.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE 20/02/2025. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 13, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que seria dispensável a anuência ou prévia ciência à pessoa jurídica da rescisão contratual, por se tratar de fraude. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando nulidade do contrato firmado com a empresa FLM SOLUÇÕES SERVIÇOS, que tem a primeira recorrida como beneficiária, tendo em vista que o contrato teria sido fraudulento, eis que desvirtuado o objeto do contrato, na medida em que a beneficiária não possui qualquer relação com a empresa contratante; c) artigos 186, 187, 927 e 944, todos do CC, porquanto entende que deve ser afastada a condenação por danos morais, já que o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estariam fora da órbita do dano moral, não ensejando qualquer reparação. Sustenta que, caso mantida a condenação, o valor fixado a título de danos deve ser reduzido, em observância à razoabilidade, a fim de se evitar enriquecimento sem causa da parte recorrida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, na OAB/DF 77.369. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 13, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do CC, bem como ao suscitado dissídio interpretativo, uma vez que a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado, no sentido de que: (...) não há indícios de que a autora tinha ciência de que estava aderindo a uma contratação fraudulenta. Ademais, sequer foi juntado instrumento contratual assinado pela autora, de forma que não é possível saber se esta tinha conhecimento sobre qual empresa figurava como estipulante, bem como as condições do contrato. 35. Nesse ponto, nos termos do art. 10o, II, da RN no 557/2022, a condição de elegibilidade do beneficiário do plano de saúde deve ser verificada tanto pela administradora de benefícios, quanto pela operadora do plano de assistência à saúde no momento da contratação, o que não foi feito, considerando que as rés somente identificaram que a autora não possuía vínculo empregatício com a empresa após 1 (um) ano de utilização do plano de saúde. (...) Do mesmo modo, nos termos do art. 14 do CDC, tratando-se de fornecedora de serviços, as rés possuem responsabilidade objetiva, competindo-lhes a verificação correta das condições de elegibilidade da empresa estipulante e dos contratantes/segurados. (...) Por conseguinte, aplicando-se ao caso em exame as normas que tratam do plano de saúde individual, tem-se que a rescisão imotivada do contrato denominado "falso coletivo" foi ilegal, já que só poderia ser rescindido por inadimplência ou fraude pelo consumidor, o que não ocorreu. Isso porque a autora estava adimplente com as suas mensalidades, conforme comprovantes de pagamento apresentados e não impugnados (Ids 33498321, 33498323 e 33498324), e porque a fraude ocorreu sem a sua participação, fato não comprovado pelas rés. (ID 71347391) Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou a turma julgadora seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do CC, porque restou assentado no aresto resistido: (...) 6. Comprovado que o beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão está em pleno tratamento médico necessário para a preservação de sua vida e de sua incolumidade física, é ilícita a rescisão unilateral imotivada pela operadora enquanto não ocorrer a efetiva alta do paciente. 7. No caso em análise, o desgaste a que foi submetido o autor, ao ter seu tratamento médico negado em momento em que se encontrava com sua integridade física abalada evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais. 8. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.” (Acórdão 1966980, 0744457-04.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025) (ID 71347391). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, na OAB/DF 77.369. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004